Tribunal: TJSP
Processo: 1510844-14.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510844-14.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUCAS
JESUS DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510844-14.2019.8.26.0019 -Voto no 22.225 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1510844-14.2019.8.26.0019
Apelante: LUCAS JESUS DE CAMPOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA
Voto no 22.225
Apelação. Crime de receptação simples. Substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pedido
inócuo. Não conhecimento do recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.145), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.145/150 na qual
foi: 1. absolvido com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal
da
acusação do crime de adulteração de sinal de
veículo automotor (artigo 311, “caput”, do Código
Penal); 2. condenado às penas de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto (substituída
por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade), e 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510844-14.2019.8.26.0019 -Voto no 22.225 - DS
3
dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação do crime de receptação simples (artigo
180, “caput”, do Código Penal), pretendendo a
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls.168/173).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.184/185).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
(fls.194/195).
É o relatório.
Incognoscível o recurso.
Conforme se vê no primeiro parágrafo de fls.150, a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma pena restritiva
de direitos, com fundamento na primeira parte do §
2o do artigo 44 do Código Penal, não havendo nada
aqui para ser analisado, ocorrendo a ausência de
pressuposto
de
admissibilidade
recursal
-
manifesta falta de interesse.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510844-14.2019.8.26.0019 -Voto no 22.225 - DS
4
ZORZI ROCHA
RELATOR